Tribunal: TJPA
Processo: 0067903-43.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. NULIDADE. OCORRÃNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE NA OBTEÃÃO PROVAS. REJEIÃÃO. A alegaÃ§Ã£o de que a prova fora obtida por meios ilÃcitos Ã© totalmente insubsistente, pois os crimes em questÃ£o vinham sendo investigados de forma conjunta entre as PolÃcias Civis do Estado do MaranhÃ£o e do ParÃ¡, com intuito de desmantelar uma organizaÃ§Ã£o criminosa, que agia naquela regiÃ£o, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrÃ¢ncia, sendo permitida a entrada na residÃªncia, sem a necessidade de expediÃ§Ã£o de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art. 5Âº, XI, nÃ£o cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violaÃ§Ã£o de domicÃlio.No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, nÃ£o hÃ¡ nos autos qualquer indÃcio que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentenÃ§a pelo Magistrado de 1Âº grau, que informou ter tomado providÃªncias para apuraÃ§Ã£o do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nÂº2-15.11.000770-TRA, datado de 03/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituo mÃ©dico legal, nÃ£o constatou nenhuma lesÃ£o (fls. 152). Por outro lado, a defesa nÃ£o juntou aos autos, qualquer indÃcio mÃnimo que faÃ§a comprovar ou indique a ocorrÃªncia do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunÃ§Ã£o de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatÃ3rios para tanto, razÃ£o pela qual considero esvaziadas alegaÃ§Ãμes de suposta coaÃ§Ã£o sofrida pelo apelante. No crime permanente o agente se mantÃ©m em constante estado de flagrÃ¢ncia e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual aÃ§Ã£o policial interventiva. PRELIMINAR DEFESA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. InadequaÃ§Ã£o da via eleita. Na ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-lo Ã© a Turma de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do Regimento Interno.MERITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. APELANTES ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO E ILTON CARLOS MARTINS. CRIMES ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito de trÃ¡fico de drogas configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatÃ3rio. Apesar dos apelantes, nÃ£o terem sido flagrados comercializando a substÃ¢ncia apreendida, ficou comprovado que o entorpecente era destinado ao comÃ©rcio ilÃcito de drogas. Validade e idoneidade dos das declaraÃ§Ãμes dos policiais militares, que sÃ£o seguras no sentido de confirmar que ambos os apelantes cometeram o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. Igualmente, nÃ£o hÃ¡ como prosperar a tese de absolviÃ§Ã£o quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrÃªncia da pratica do delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, jÃ¡ que mesma resta isolada no contexto probatÃ3rio, estando presentes os elementos especÃficos para caracterizaÃ§Ã£o do crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o Ã¢nimo associativo, a estabilidade e permanÃªncia. Ao contrÃ¡rio do alegado, resta provado que o vÃnculo associativo mantido entre a apelante e outros agentes demonstrando que efetivamente estÃ£o envolvidos na traficÃ¢ncia criminosa, fatos confirmados atravÃ©s das investigaÃ§Ãμes realizadas pela inteligÃªncia das polÃcias civis do ParÃ¡ e do MaranhÃ£o. Da mesma forma, mantenho a condenaÃ§Ã£o quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, pois a autoria e materialidade do delito estÃ£o comprovadas, diante dos laudos, documentos e pelo depoimento dos policiais civis, em harmonia com das demais provas dos autos. Tratando-se de crime de mera conduta, basta apenas o ato de possuir ou portar a arma sem autorizaÃ§Ã£o ou desacordo com determinaÃ§Ã£o legal ou regulamentar, independentemente, do potencial lesivo concreto, na medida em que o delito Ã© de perigo abstrato. CONDENAÃÃO MANTIDA.DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PARA AMBOS OS APELANTES INCABÃVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Ao proceder Ã dosimetria da pena dos apelantes, o Magistrado de 1Âº grau fixou a pena-base para ambos acima do mÃnimo legal, nÃ£o merecendo reparos, diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cÃ¡lculo da pena, Ã luz do 42 da Lei de Drogas. Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependÃªncia quÃmica apreendida na posse do acusado sÃ£o preponderantes para a graduaÃ§Ã£o da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP, nÃ£o configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mÃnimo legal. Tais peculiaridades, nÃ£o sÃ3 autorizam como impÃμem a exasperaÃ§Ã£o das reprimendas primÃ¡rias acima do mÃnimo legal, razÃ£o pela qual mantenho a pena-bases nos termos em que foram aplicadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria, permanecendo inalteradas as demais fases processuais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL 00679034320158140040.
COMARCA: Parauapebas.
APELANTES: Ilton Carlos Martins (Defensoria Pública do Estado) e Antônio Paulo Rodrigues Sampaio (Lucas Sá Souza- advogado).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE NA OBTEÇÃO PROVAS. REJEIÇÃO. A alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre as Polícias Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.
No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pelo Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nº2-15.11.000770-TRA, datado de 03/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituo médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152). Por outro lado, a defesa não juntou aos autos, qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva.
PRELIMINAR DEFESA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.
MERITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO E ILTON CARLOS MARTINS. CRIMES ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Apesar dos apelantes, não terem sido flagrados comercializando a substância apreendida, ficou comprovado que o entorpecente era destinado ao comércio ilícito de drogas. Validade e idoneidade dos das declarações dos policiais militares, que são seguras no sentido de confirmar que ambos os apelantes cometeram o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. Igualmente, não há como prosperar a tese de absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica do delito de associação para o tráfico, já que mesma resta isolada no contexto probatório, estando presentes os elementos específicos para caracterização do crime de associação para o tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a apelante e outros agentes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, fatos confirmados através das investigações realizadas pela inteligência das polícias civis do Pará e do Maranhão.
Da mesma forma, mantenho a condenação quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, pois a autoria e materialidade do delito estão comprovadas, diante dos laudos, documentos e pelo depoimento dos policiais civis, em harmonia com das demais provas dos autos. Tratando-se de crime de mera conduta, basta apenas o ato de possuir ou portar a arma sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente, do potencial lesivo concreto, na medida em que o delito é de perigo abstrato. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PARA AMBOS OS APELANTES INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Ao proceder à dosimetria da pena dos apelantes, o Magistrado de 1º grau fixou a pena-base para ambos acima do mínimo legal, não merecendo reparos, diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas. Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal. Tais peculiaridades, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-bases nos termos em que foram aplicadas na sentença condenatória, permanecendo inalteradas as demais fases processuais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostas por Ilton Carlos Martins a Antonio Paulo Rodrigues Sampaio impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que os condenou, respectivamente, pelos crimes do artigo 33 e 35

da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput da Lei 10.826/03, respectivamente, as penas de 13 anos de reclusão e 1700 dias-multa e de 01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa o primeiro, e, 11 anos e 06 seis meses de reclusão e 1550 dias-multa e 01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa o segundo, ambos em regime inicialmente fechado.

A denúncia foi recebida em 12/04/2016 (fls. 180), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando os apelantes nos termos apontados acima. Inconformados com o
decisum
condenatórios, ambos os apelantes pleiteiam interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões (fls. 892/903) o réu Ilton Carlos Martins, objetiva sua absolvição ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A defesa de Antonio Paulo Rodrigues Sampaio, requer em suas razões recursais (fls. 999/1028), preliminarmente, a nulidade do processo diante da ilicitude das provas e pela ausência de fundadas razões para ocorrência de buscas domiciliares realizadas pela Polícia Civil. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o afastamento da obrigação de pagamentos de custas e afins e que seja concedido do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões de fls. 970/977 e 1038/1043 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação (fls. 1046/1062).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa do recorrente Antonio Paulo Rodrigues Sampaio, requer preliminarmente, que
seja declarada a nulidade processual em razão da obtenção das provas ter ocorrido por meios ilícitos
(apuração de crime de tortura), desrespeitando os artigos 5º, LVI da CF e artigo 157 do CPP, bem como,
de ilegalidade nas buscas domiciliares e nas apreensões realizadas sem ordem judicial
. Adianto que esses pedidos não devem ser acolhidos.

De início esclareço que o caso dos autos, trata-se de investigação acerca de organização criminosa que atuava na comercialização de entorpecentes e na prática de roubos, tendo a Polícia Civil do Estado do Maranhão avisado as autoridades policiais da comarca de Parauapebas/Pa a respeito de um grupo criminoso que atuava nesta região após uma operação que prendeu em flagrante nacionais Marcelo Naftali Coelho Rodrigues e Aracy Silva Baima, na estação ferroviária de São Luís/MA, com 75kg (setenta e cinco quilos) da substância entorpecente denominada "maconha".

A equipe policial do Estado do Maranhão apurou que a droga apreendida era oriunda da Comarca de Parauapebas/PA, sendo que em seus interrogatórios os flagranteados Marcelo e Aracy relataram que haviam mais 02 (dois) integrantes da associação criminosa nesta Cidade, informando a localização do denunciado Ilton Carlos Martins, o qual era foragido do sistema penitenciário de "Pedrinhas", em São Luís/MA.

Após as referidas informações, no dia 21/10/2015, por volta das 05h00min, uma equipe da Polícia Civil (PC), realizou diligências, logrando êxito em encontrar o apelante Ilton Carlos Martins, conhecido por "Latrozinho", em uma fazenda, localizada na estrada de acesso a Paulo Fonteles, aproximadamente a 50km do centro urbano, neste município, sendo que ao ser abordado o mesmo informou para a equipe policial uma suposta base de apoio da associação criminosa, localizada no Bairro Palmares I.

Ato continuo, a equipe policial deslocou-se até o referido local, constando que não havia ninguém no imóvel, momento em que ao realizarem uma revista, vieram a encontrar, dentro de um freezer e na geladeira, 164 (cento e sessenta e quatro) tabletes de "maconha prensada", pesando aproximadamente 168 kg, prontas para distribuição e comercialização, além de 01 (uma) Balança De Precisão, marca "Welmy".

Consta dos autos, que a Policia Civil do Estado do Maranhão informou, ainda, a existência de outro integrante da associação criminosa, o apelante Antonio Paulo Rodrigues Sampaio, o qual dava todo apoio logístico e a estrutura básica para o funcionamento da organização criminosa, sendo que o mesmo escondia armas de fogo em uma fazenda, neste município.

Diante disso, a equipe policial apreendeu o denunciado Antonio Paulo, ocasião em que o mesmo levou os policiais até uma fazenda, situada há 30km do centro urbano de Parauapebas/PA, após o vilarejo Palmares II, sendo que após uma intensa revista no local, os policiais vieram e encontrar 05 (cinco) armas de fogo, tipo espingardas, de calibres diversos, sendo, portanto, verídica as denúncias recebidas pela autoridade policial.

Foi juntado aos autos Relatório de Investigação da Superintendência Estadual de Investigações Criminais - SEIC do Estado do Maranhão (fls. 40/42), informando que procedeu investigação na cidade de Parauapebas/PA e região circunvizinha, objetivando localizar, identificar e prender elementos foragidos do sistema penal penitenciário do Maranhão e integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a banco, sendo que o último assalto foi realizado no Banco do Brasil na cidade de Curionópolis.

Como se vê pelas informações supra, a alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre as Polícias Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas.

No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pelo Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nº2-15.11.000770-TRA, datado de 03/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituo médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152).

Por outro lado, a defesa não juntou aos autos, qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante.

No que concerne a suposta ilicitude da prova obtida pela realização de busca em apreensão, sabe-se que em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:
Art. 5º (...)
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância. Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sua consumação e, consequentemente, o estado de flagrância, se prolongam no tempo. Assim, havendo flagrante delito, o princípio da inviolabilidade do domicílio - que não é absoluto - fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima com informações precisas sobre a localização das armas de fogo, tanto assim que as localizaram enterradas no local informado, tendo o réu admitido a sua propriedade. Diante de tais circunstâncias, restou configurada a atuação idônea dos policiais, sendo inviável a acolhida da tese de prova ilícita. (...). (Acórdão n.584372, 20100410114856APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 09/05/2012. Pág.: 245)
NULIDADE - Prova ilícita - Alegação de que as provas foram obtidas por meio ilícito consistente na invasão do domicílio - Descabimento - Hipótese de flagrante, que o próprio texto constitucional excepciona - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA- Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RJ. Desprovimento. (TJ-SP - APL: 990100151398 SP, Relator: Ericson Maranho, Data de Julgamento: 21/10/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2010)
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826 /2003). APREENSÃO DA ARMA EM RESIDÊNCIA SEM MANDADOJUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APREENSÃO DA ARMA. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que durante a noite, quando houver caso de flagrante delito, caracterizado nos casos de crimes permanentes, como Possuir, deter, portar, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando se poderá efetuar busca e apreensão, conforme preceituado no art. 5º , inciso XI , da CF , abaixo transcrito. 2. In casu, além de não restar comprovada a busca e apreensão alegada pela defesa, os policiais apenas fizeram diligências para apreender a arma, que sabiam antecipadamente, estar na residência do Sr. José Paixão da Silva, portanto, desnecessário se fazia a expedição demandado de busca. [...] 6. Apelação Criminal conhecida e improvida. Decisão unânime.
TJPI - AP APR 00000663620098180115 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara Especialidade Criminal - Julgado em 08/10/2014.

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia que confirmou a ocorrência de tráfico entorpecente, sendo crime gravíssimo, com quantidade de drogas apreendidas avultosa e periculosidade efetiva dos envolvidos. Desta forma rejeito a preliminar.

A defesa de Antonio Paulo Rodrigues Sampaio, ainda em sede de preliminar,
pleiteia a liberação do apelante, alegando que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade encontra-se indevidamente fundamentada.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice- Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito
a defesa de ambos os apelantes objetiva sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.
Vejamos.

De início verifico que a materialidade delitiva com relação ao crime de tráfico de entorpecentes resta comprovada através do
Laudo de Toxicológico Definitivo
(fls. 47/194), atestando a apreensão de 164 tabletes de ¿maconha prensada¿, pesando 168 Kg (cento e sessenta e oito quilos, bem como, no
Auto de destruição de material entorpecente apreendido
à fl. 54.

Quanto à autoria delitiva, transcrevo o depoimento da testemunha DPC PAULO JUNQUEIRA, ouvido às fls. 683/684 por meio de Carta Precatória, informou que:
(...) que o Inquérito foi presidido pelo DPC Thiago, então Diretor da Seccional; que as investigações iniciaram a partir de um assalto a banco ocorrido no município de Curionópolis, cidade vizinha de Parauapebas; que um dos acusados, Ilton Carlos, era foragido da justiça do Maranhão; que no local onde foi encontrada a droga não havia mais ninguém; que no freezer havia aproximadamente 170 kg de maconha prensada, além de balança de precisão; que da onde foi localizado a droga ainda se deslocaram para outra residência de parentes do A. Paulo onde foram localizados vários armamentos (...)

O Presidente do Inquérito Policial, DPC THIAGO RODRIGUES, também ouvido por Carta Precatória conforme fls. 759/760 informou:
(...) que a droga era oriunda de Parauapebas; que localizaram o acusado Ilton e na ocasião teria informado a base da associação criminosa, tendo a Polícia diligenciado e constatado não haver ninguém no local, mas era forte o odor de droga, sendo encontrado aproximadamente 170 kg de droga; que A. Paulo teria escondido também em outro local alguns armamentos, o que se logrou êxito na sua localização; que Marcelo Naftali era sobrinho do acusado A. Paulo e que este era responsável para dar o apoio logístico para a associação criminosa; que a droga seria para ser comercializada na região (sudeste do Pará); que o acusado Ilton teria sido recepcionado pelo denunciado A. Paulo a pedido de Marcelo Naftali (...)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ministerial RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM, in verbis:
(...) discorre que a droga teria sido apreendida na Casa do Marcelo; que a função do A. Paulo era dar apoio logístico à associação criminosa, que tal informação teria sido repassada pela inteligência do Maranhão; que os armamentos foram localizados pelas Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar que realizaram a diligência em locais diferentes da propriedade, fora da casa; que o acusado Ilton Carlos estava na Paulo Fonteles quando foi encontrado; que de onde estava Ilton Carlos para onde teria indicado a localização da droga distava aproximadamente 60 km; que as armas estavam numa chácara indicada pelo A. Paulo; que A. Paulo não estava lesionado quando foi na diligência que localizou os armamentos; que em tal diligência A. Paulo estava acompanhado de uma parente sua; que no local não foi encontrado nenhum caseiro; que A. Paulo não informou que no local havia droga ou arma (...)

Em declarações apresentadas via Carta Precatória às fls. 698/702 por MARCELO NAFTALI, extrai-se
:
(...) que sua tia é esposa do A. Paulo; que morou desde novo em Parauapebas; que a droga foi encontrada em sua casa; que a droga era sua; que as armas foram encontradas na terra de sua mãe; que as armas eram de caça e eram do depoente; que frequentava à casa de A. Paulo, pois sua esposa era tia do depoente; que foi preso no Maranhão com droga; que conheceu o acusado Ilton no Pará; que soube por Ilton que este era foragido da justiça; que A. Paulo foi levar os policiais no sítio da mãe do depoente para esclarecer os fatos; que Ilton e A. Paulo não se conheciam; que não sabia pelo que Ilton respondia na justiça (...)

Em seu interrogatório judicial, o réu ILTON CARLOS MARTINS às fls. 729/730 asseverou o seguinte:
(...) que já tem outras duas condenações no Maranhão, em uma teria ocorrido o trânsito em julgado e na outra teria recorrido; que tinha outros procedimentos em aberto; que chegou no dia 17/08/2015; que veio sozinho; que conheceu Marcelo no Maranhão; que não sabia que Marcelo tinha casa na Palmares e nem que mexia com droga; que só tinha visto A. Paulo uma vez; que a fazenda que estava fica no rumo da Paulo Fonteles; que não foi convidado por Marcelo para transportar droga; que Marcelo sabia que o interrogado era foragido da justiça (...)

O réu ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO esclareceu em seu interrogatório perante o Juízo às fls. 729/730
:
(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que no dia dos fatos prenderam na terra do sogro do depoente seu cunhado chamado Djalma e o denunciado Ilton; que confirma que seu sobrinho (Marcelo Naftali) afirmou que encontrou o agente Ilton na cidade de Parauapebas e que o teria convidado a trabalhar na terra dele (Marcelo); que Marcelo era sobrinho da esposa do depoente; que Marcelo frequentava poucas vezes sua casa; que não tem relação com o denunciado Ilton; Que Latrozinho é o acusado Ilton; que Ilton foi preso na casa do sogro do depoente na Paulo Fonteles; que as armas foram encontradas na casa da cunhada do depoente no Novo Brasil ou Brasil Novo; que foram encontradas na terra da cunhada as armas apreendidas; que as armas eram da fazenda da cunhada do depoente; que Marcelo frequentava sua residência mês a mês ou em 15 e 15 dias (31 min); que viu o acusado Ilton uma semana antes de ser preso na casa do sogro do depoente; que Marcelo que levou o Ilton para a casa do sogro do depoente; que algumas das armas não estavam funcionando (...)

Como se verifica nas provas colacionadas, os apelantes Antonio Paulo e Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes diversos, inclusive com suspeitas de roubo a banco no município de Curionópolis, de modo que o grande volume de entorpecente apreendido em Parauapebas seria para comercialização na região (sudeste do Pará), conforme informações oriundas da testemunha, DPC Thiago Rodrigues, que presidiu o Inquérito Policial que deu início a ação penal, relatando, ainda, a autoridade que o acusado Ilton, foragido do Maranhão, teria sido recepcionado pelo réu Antonio Paulo a pedido de Marcelo Naftali.

Embora ambos os acusados, neguem a prática delitiva, tentando imputar os fatos relacionados na denúncia à Marcelo Naftali, não há como se sustentar a alegação, restando comprovada a autoria através dos depoimentos dos policiais que participaram das operações que culminaram na prisão dos apelantes, que de forma coesa descreveram como ocorreu o evento delituoso, estando em harmonia com o contexto probatório e merecendo credibilidade.

Assim, a tese de negativa de autoria por parte dos apelantes, resta isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações, não merecendo, portanto, ser acolhida.

O crime em questão é gravíssimo e como dito ao norte, envolveu profunda investigação realizada em conjunto entre as Policias Civis do Estado do Pará e do Maranhão, onde ficou comprovado de forma robusta que os réus são integrantes de uma associação criminosa que praticava diversos crimes, restando comprovado no caso dos autos os crimes de tráfico e associação para o tráfico, que culminou na apreensão de 170kg (cento e setenta quilos) de drogas e vários armamentos.

No mais, devo ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

A defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando nos qualquer indicio que possibilite absolvição dos apelados, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação dos apelantes, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido por ambos os apelantes
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, tendo praticado de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de vida.

São incontroversas a autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a Corte estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido. 4. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC 235871 RJ - 6ª Turma - Min. Rogério Cruz - 20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona
:
[...] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Assim, não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica do delito de associação para o tráfico, já que mesma resta isolada no contexto probatório, na medida em que estão presentes os elementos específicos para caracterização do crime de associação para o tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência.

Pelo exposto, mantenho a condenação dos apelantes, como incurso nas sanções dos artigos 35 da Lei 11.343/06.

No que concerne a
absolvição quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03
, requerido pela defesa de ambos os apelantes, adianto que não prospera.

Com relação a materialidade delitiva está devidamente comprovado pelo
Laudo da perícia nos armamentos
apreendidos às fls. 645/645-v. (01 espingarda de fogo calibre 12 com cano serrado, com detalhes em cor prata; 03 espingardas de fogo `tipo por fora¿; peças de espingarda ` tipo pro for¿)

A autoria delitiva também restou suficientemente demonstrada, na sentença condenatória, do qual extraio trecho
in verbis
:
¿as provas colhidas imputam que os armamentos teriam sido indicados pelo réu Antonio Paulo, mas como as evidências apontam que ele e o acusado Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa, não é possível aduzir que somente Antonio Paulo soubesse das armas e delas fosse dono, mas, ao contrário, indica que ambos eram conhecedores das armas, as quais, exceto uma, todas possuíam potencialidade lesiva¿.

Ademais, conforme declarações constantes em mídia às fls. 662/663 da testemunha ministerial MARIO JOSE COSTA DE ALMEIDA, esclareceu o seguinte:
(...) que o acusado Ilton Carlos indicou o endereço na Palmares I onde estaria a droga; que na residência na Palmares I não havia ninguém; que no freezer estava acondicionado 170 kg de droga; que a casa havia aspecto de que alguém residia ali; que foi encontrado balança de precisão também; que A. Paulo declinou onde estariam as armas (na Palmares II); que o acusado Ilton teria indicado onde residia o Marcelo; que participou da diligência que prendeu o acusado Ilton Carlos; que na residência indicada pelo acusado Ilton Carlos foi encontrada a droga, que era localizada na Palmares I; que o armamento foi localizado em propriedade na Palmares II; que o A. Paulo disse que os armamentos estariam nessa propriedade na Palmares II, não indicando exatamente onde estavam; que estava junto dos policiais militares que encontraram as armas; que eram armas longas, sem saber se eram por fora ou não (...)

Assim, embora os apelantes neguem a autoria delitiva, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, diante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO). ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 (DISPARO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA OCULAR E PERICIAL CONCLUSIVA DE QUE O RÉU TERIA ATIRADO CONTRA O CAMINHÃO DA VÍTIMA. NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. CRIMES CONFIGURADOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE AFIRMOU QUE O RÉU EFETUOU DISPAROS COM A ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.
QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (negritei).
TJPA - AP 0156214-94.2015.8.14.0109 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 17/07/18.

Supletivamente, a defesa de ambos os apelantes
objetiva tão somente a redução da pena-base dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 para que sejam aplicadas ao mínimo legal
. Vejamos

DOSIMETRIA DA PENA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO:

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante o magistrado de 1º grau aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, para o crime do artigo 33 do Lei de Drogas e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa, para o delito previsto no artigo 35 da mesma lei, nos seguintes termos:
[...] Quanto à culpabilidade, é normal à espécie, não exigindo reprovação além do mínimo legal. Os antecedentes criminais são imaculados, pois inexistem registros criminais contra a sua pessoa. Conduta social considerada normal. A personalidade não se pode valorar, já que não consta nenhum laudo técnico nesse sentido. Os motivos comuns à espécie, isto é, indicam que o réu foi impelido pelo desejo de auferir vantagem econômica ilícita. Circunstâncias do crime não são relevantes. Consequências do crime normais à espécie. Comportamento da vítima, quesito que resta prejudicado em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, ao passo que a vítima é a saúde pública, bem como a do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 porque a ofendida é a sociedade. A natureza e a quantidade da substância apreendida é relevante (170 kg de entorpecente) (art. 42 da lei nº 11.343/06). [...]

Adianto não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo justificou a necessidade de aumento diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de material entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 170 kg (cento e setenta quilos) da substância
Canabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, para o crime do artigo 33 do Lei de Drogas, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa para o delito previsto no artigo 35 da mesma lei.

Destaco por fim que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

DOSIMETRIA DA PENA DE ILTON CARLOS MARTINS:

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante o magistrado de 1º grau aplicou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, para o crime do artigo 33 do Lei de Drogas e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa para o delito previsto no artigo 35 da mesma lei, nos seguintes termos:
[...] Quanto à culpabilidade, é normal à espécie, não exigindo reprovação além do mínimo legal.
Os antecedentes criminais são positivos, pois o agente tem antecedentes, tendo praticado o delito em apreço após trânsito em julgado em processo no Maranhão. Conduta social considerada normal. A personalidade pode ser valorada ante os incontáveis registros de delitos que são imputados ao agente, denotando ser contumaz em práticas ilícitas. Os motivos comuns à espécie, isto é, indicam que o réu foi impelido pelo desejo de auferir vantagem econômica ilícita. Circunstâncias do crime não são relevantes. Consequências do crime normais à espécie. Comportamento da vítima, quesito que resta prejudicado em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, ao passo que a vítima é a saúde pública, bem como a do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 porque a ofendida é a sociedade. A natureza e a quantidade da substância apreendida é relevante (170 kg de entorpecente) (art. 42 da lei nº 11.343/06). [...]

Adianto não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo justificou a necessidade de aumento diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de material entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 170 kg (cento e setenta quilos) da substância
Canabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

No que se refere aos
antecedentes
, verifico que o apelante ostenta condenação transitada em julgado em processo no estado do Maranhão, devendo ser mantida a valoração de forma desfavorável.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, para o crime do artigo 33 do Lei de Drogas e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa para o delito previsto no artigo 35 da mesma lei.

Destaco por fim que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento a ambos os recursos, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.